Tribunal: TJPA
Processo: 0805944-93.2023.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11811 - Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2025-05-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0805944-93.2023.8.14.0028

APELANTE: ANGELINA BANDEIRA BARROS

APELADO: BANCO BMG SA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

ACÓRDÃO

PROCESSO Nº 0805944-93.2023.8.14.0028

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: MARABÁ/PA (3ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

AGRAVANTE: BANCO BMG S/A.

ADVOGADOS: FERNANDO MOREIRA DRUMMOND TEIXEIRA e RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA

AGRAVADO: ANGELINA BANDEIRA BARROS

ADVOGADO: JULIO CESAR DE OLIVEIRA MENDES

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
:
direito civil e processual civil. Agravo interno em apelação cível. Cartão de crédito consignado. Reserva de margem consignável. Vício de consentimento. Erro substancial. Dano moral configurado. Recurso desprovido.

I.
Caso em exame

1.

Agravo Interno interposto por Banco Itaú BMG Consignado S/A contra decisão monocrática que deu parcial provimento à Apelação Cível manejada por Maria Joana Arcanjo de Sousa, reformando em parte a sentença de improcedência para: declarar a nulidade do contrato de cartão de crédito consignado; condenar o banco à restituição simples dos valores descontados, com possibilidade de restituição em dobro após 30/03/2021 se comprovado o desconto; reconhecer o dever de indenizar por danos morais no valor de R$ 2.000,00; e inverter os ônus sucumbenciais. O agravante alega regularidade da contratação, ausência de dano moral e necessidade de compensação de valores.

II.
Questão em discussão

2.

Há quatro questões em discussão: (i) apurar se a contratação do cartão de crédito consignado se deu de forma válida e consciente; (ii) verificar a existência de vício de consentimento apto a ensejar a nulidade contratual; (iii) definir a existência de dano moral indenizável; (iv) analisar a pertinência da compensação de valores eventualmente recebidos.

III.
Razões de decidir

3.

A adesão ao contrato de cartão de crédito consignado, sob a aparência de empréstimo consignado, caracteriza erro substancial, anulando o negócio jurídico nos termos dos arts. 138 e 171, II, do Código Civil, quando evidenciado o vício de consentimento.

4.

As provas constantes dos autos demonstram ausência de uso efetivo do serviço de cartão de crédito pela agravada, o que reforça a tese de que esta não tinha plena ciência do tipo de contrato celebrado, sendo induzida a erro.

5.

A instituição financeira não se desincumbiu do ônus de comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, conforme previsão do art. 373, II, do CPC, especialmente quanto à manifestação inequívoca da vontade da consumidora na contratação da modalidade de crédito com reserva de margem consignável.

6.

A jurisprudência desta Corte reconhece que a contratação de cartão de crédito consignado sem a devida informação clara ao consumidor configura falha na prestação do serviço e gera dano moral indenizável.

7.

A indenização por dano moral no valor de R$ 2.000,00 atende aos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e caráter pedagógico da medida.

8.

A restituição dos valores descontados deve ocorrer de forma simples ou, se demonstrado desconto após 30/03/2021 sem autorização, em dobro, conforme modulação fixada pelo STJ no julgamento do EAREsp 676608/RS.

9.

O pedido de compensação foi expressamente contemplado no dispositivo da decisão agravada, que autorizou a dedução do valor eventualmente creditado à autora, mediante comprovação em sede de execução, afastando o risco de enriquecimento ilícito.

IV.
Dispositivo e tese

10.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A contratação de cartão de crédito consignado que se apresenta como empréstimo consignado configura vício de consentimento por erro substancial, sendo o contrato anulável. 2. A ausência de informação clara e adequada ao consumidor quanto à natureza do serviço contratado viola o dever de boa-fé objetiva e gera dano moral indenizável. 3. A restituição dos valores descontados deve observar os critérios fixados pelo STJ, com possibilidade de devolução em dobro para descontos realizados após a modulação dos efeitos do EAREsp 676608/RS. 4. A compensação de valores eventualmente recebidos é cabível, desde que comprovada na fase de execução, conforme disposto na decisão agravada.

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 138 e 171, II; CPC, art. 373, II; CDC, art. 42, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, Apel. nº 0009383-88.2018.8.14.0039, Rel. Des. Ricardo Ferreira Nunes, j. 13.05.2020; TJPA, Apel. nº 0005451-58.2019.8.14.0039, Rel. Des. Maria de Nazaré Saavedra Guimarães, j. 29.06.2021; STJ, EAREsp 676608/RS, Rel. Min. Og Fernandes, Corte Especial, j. 21.10.2020.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0805944-93.2023.8.14.0028

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: MARABÁ/PA (3ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

AGRAVANTE: BANCO BMG S/A.

ADVOGADOS: FERNANDO MOREIRA DRUMMOND TEIXEIRA e RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA

AGRAVADO: ANGELINA BANDEIRA BARROS

ADVOGADO: JULIO CESAR DE OLIVEIRA MENDES

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo Interno

em Apelação Cível
interposto por
BANCO ITAÚ BMG CONSIGNADO S/A.,
em
que litiga com
MARIA JOANA ARCANJO DE SOUSA,
irresignado com
a decisão monocrática de minha relatoria (PJe ID nº 20892077), a qual conheceu do recurso e deu-lhe parcial provimento, reformando em parte a sentença de origem para:
“
a) declarar a nulidade do contrato objeto do presente feito, com o restabelecimento do status quo ante; b) condenar o banco apelado à restituição, na forma simples, das parcelas descontadas, com correção monetária (INPC) a partir do efetivo prejuízo (da data do desconto de cada parcela, Súmula nº 43 do STJ) e juros de mora de 1% ao mês, a contar do evento danoso (data de cada desconto, Súmula 54 do STJ e art. 398 do CC) e, se comprovada em cumprimento de sentença a existência de desconto posterior à 30/03/2021 (nos termos do decisum EAREsp 600663 / RS), em dobro a partir desta data , de cujo montante poderá ser deduzido o valor recebido em sua conta em razão do cartão de crédito consignado, caso seja comprovado tal transferência em sede de execução, sob pena de enriquecimento ilícito da parte autora; c) condenar em danos morais, no importe de R$ 2.000,00, com correção monetária (INPC) a partir do arbitramento (Súmula nº 362 do STJ) e juros de mora de 1% ao mês a partir do evento danoso (data do primeiro desconto, Súmula nº 54 do STJ); d) inverter os ônus sucumbenciais, condenando o banco réu/apelado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes os quais fixo em 15% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85 do CPC, valor que entendo razoável em relação a todo o trabalho até aqui realizado.”.

Em suas razões (PJe ID nº 21464695), o agravante reitera
que a contratação em questão foi de fato realizada, não tendo desta forma o banco causado qualquer dano que ensejasse a sua reparação, pelo que discorre, em resumo, sobre os seguintes pontos: da regular celebração do contrato e sua devida comprovação nos autos, da ausência de valoração da compensação requerida, da inexistência de dano moral e do pedido de restituição do indébito em dobro.

Não foram apresentadas contrarrazões.

É o relatório do necessário.

Inclua-se em pauta de julgamento do Plenário Virtual.

Belém/PA, data registrada no sistema PJe.

Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Relatora

VOTO

VOTO

Preenchido os requisitos de admissibilidade. Conheço do recurso.

Não vislumbro razões aptas a infirmar a Decisão Monocrática agravada, eis que, além de devidamente fundamentada, apresenta-se em sintonia com a jurisprudência das Cortes Superiores, não tendo o Agravante invocado argumentos suficientes para alterar a situação fático-jurídica que ensejou o provimento parcial do recurso.

Extrai-se dos autos, em resumo, que a autora
questionou a cobrança de parcelas referentes a contrato de cartão de crédito consignado efetuado junto ao INSS, que afirma nunca ter contratado ou recebido qualquer valor pelo banco agravante.

Rememoro que, em contestação, o agravante juntou um comprovante dois comprovantes de TED e o contrato supostamente firmado entre as partes. Por sua vez, o Juízo de origem julgou improcedente a demanda, considerando que a instituição financeira havia demonstrado a regularidade da contratação (PJe ID

18915988).

Por conseguinte, o requerido interpôs recurso de apelação cível pleiteando a reforma integral da sentença. Arguindo que foi imposto contrato de RMC, sem que este tivesse sido devidamente contratado pela parte autora autora.

Para melhor juízo sobre o Agravo Interno em julgamento, transcrevo o seguinte excerto da decisão agravada (PJe ID nº 20892077):

“A adesão ao contrato de cartão de crédito consignado, como se fosse contrato de empréstimo na modalidade consignada, caracteriza erro substancial. Em casos como o ora em exame, o consumidor, geralmente pessoa idosa, aposentada, sem maiores esclarecimentos, acaba por ser envolvida com uma proposta de contratação de um tipo de crédito que atende senão aos interesses da instituição financeira.

Dessa forma, em que pese o consumidor almejar a contratação do empréstimo consignado, este acaba sendo induzido a erro substancial quando da celebração do contrato, decorrente do fato de, por desconhecimento ou falso conhecimento das circunstâncias, agir de um modo que não seria a sua vontade se conhecesse a verdadeira situação.

Ao examinar as provas acostadas pelo recorrido em contestação (PJe ID 18915973, ID 18915974 e ID 18915975) é possível constatar que, apesar do extenso decurso de tempo que os encargos do cartão de crédito consignado foram descontados do benefício previdenciário da autora, não houve nenhuma movimentação na conta que indique efetivo uso deste serviço pela apelante. O que corrobora, sobremaneira, com a alegação da autora de ter sido levada a erro pela instituição financeira.

O art. 171, II do Código Civil dispõe que é anulável o negócio jurídico por vício resultante de erro, dolo, coação, estado de perigo, lesão ou fraude contra credores; o art.138 do CC, prevê que são anuláveis os negócios jurídicos quando as declarações de vontade emanarem de erro substancial que poderia ser percebido por pessoa de diligência normal, em face das circunstâncias do negócio.

Nesse sentido, já decidiu este E. Tribunal de Justiça:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO CONFIGURADO. DEVER DE INFORMAÇÃO. RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA.INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS DEVIDA. QUANTUM REDUZIDO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, À UNANIMIDADE. 1. Existe falha na prestação do serviço quando não observado o dever de informação e de boa-fé objetiva levando o consumidor a erro. Hipótese dos autos em que demonstrado o vício no consentimento do autor que firmou contrato de adesão à cartão de crédito com reserva de margem consignável quando tinha a intenção de efetuar empréstimo consignado com encargos muito inferiores e, ainda, que se trata de erro substancial e escusável tendo em mente as características pessoais do autor e a inobservância pelo banco do dever de informação e de observância ao princípio da boa-fé objetiva. Manutenção da sentença que adequou o contrato às condições de um empréstimo consignado, segundo as taxas médias da época. 2. A cobrança indevida decorrente de falha na prestação do serviço acarreta dano moral indenizável. Indenização por danos morais reduzida para o patamar de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), em consonância com o princípio da razoabilidade, de modo que a reparação não cause enriquecimento indevido de quem recebe, nem impunidade e reincidência de quem paga. 3. Recurso conhecido e parcialmente provido, à unanimidade.”. (TJ-PA 00093838820188140039, Relator: RICARDO FERREIRA NUNES, Data de Julgamento: 13/05/2020, 2ª Turma de Direito Privado, Data de Publicação: 20/05/2020).

------------------------------------------------------------------------------

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC) – VÍCIO DE CONSENTIMENTO – AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO ACERCA DO SERVIÇO CONTRATADO – ATO ILÍCITO CONFIGURADO - CABIMENTO DA DEVOLUÇÃO EM DOBRO DO VALOR DESCONTADO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO PRESTADOR DE SERVIÇO – PROCEDÊNCIA DO PLEITO INDENIZATÓRIO RELATIVO AOS DANOS MORAIS – MANUTENÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO – OBSERVÂNCIA À RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1-No caso vertente, em que pese argumentação trazida pelo banco recorrente, o mesmo não se desincumbiu de demonstrar expressa autorização por parte da recorrida para fins de ativação da reserva de margem consignável, restando cristalino que houve vício no consentimento da requerente que firmou contrato de adesão à cartão de crédito com reserva de margem consignável quando tinha a intenção de efetuar empréstimo consignado com encargos muito inferiores, tendo se submetido a uma dívida impagável, na medida em que é descontado apenas o valor mínimo da fatura nos contracheques, submetendo-se a dívida do principal aos altíssimos juros inerentes a operação com cartão de crédito. 2- Por sua vez, também é evidente que se trata de erro substancial e escusável tendo em mente as características pessoais da autora (pessoa idosa, aposentada e com baixa renda mensal) e a inobservância pelo banco do dever de informação e de observância ao princípio da boa fé objetiva, restando demonstrado a ocorrência de ato ilícito perpetrado pela parte apelante. 2-Ademais, surpresa de privação de verbas de caráter alimentar, transcendem os limites do mero aborrecimento, sendo devido o pleito indenizatório relativo aos danos morais. 3-Quanto à repetição do indébito, restou comprovado que a apelada sofreu desconto em seu benefício por empréstimo com vício de consentimento, o que acarreta a restituição, em dobro, conforme previsto no art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, estando correto o arbitrado na sentença. 3-No tocante ao quantum indenizatório, referente ao dano moral, é notória a dificuldade existente no arbitramento da indenização do mesmo, ante a ausência de critérios objetivos traçados pela lei a nortear o julgamento e de não possuir aquele dano reflexo patrimonial, apesar de não lhe recursar, em absoluto, uma rela compensação a significar uma satisfação ao lesado. 4- Feitas tais considerações e atenta ao fato de que o valor arbitrado atende aos padrões da razoabilidade e proporcionalidade, também não merece reparos a sentença ora vergastada nesta parte. 5-Recurso conhecido e desprovido.”.(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0005451-58.2019.8.14.0039 – Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 29/06/2021)”.

Da leitura do excerto acima, ficam evidentes os fundamentos que levaram ao parcial provimento do recurso, uma vez que a
instrução do feito passou pela observância do art. art. 373, I e II do CPC, cujo ônus do réu é provar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, ônus do qual o ora Agravante não se desincumbiu, à evidência.

Com efeito, acerca do dano moral destaquei ser inegável que a agravada sofreu abalo psicológico que foge do mero aborrecimento, tendo sido demonstrada a ausência de comprovação da pactuação do contrato que lhe geraram descontos indevidos em sua verba de natureza alimentar.

Nesse sentido, afirmei
:

“Ao se condenar por DANO MORAL não se paga a dor, se arbitra em favor do lesado uma indenização razoável, não podendo ser ínfima ou exagerada. Partilho do entendimento que na fixação do valor, deve o juiz levar em conta a capacidade econômica do ofensor, a condição pessoal do ofendido, a natureza e a extensão do dano moral e o caráter pedagógico de sua imposição como fator de inibição de novas práticas lesivas.

Não obstante, analisando os autos, entendo que deve ser fixada a quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais) para indenização do banco à parte autora, por melhor se adequar ao dano causado, à vista da jurisprudência sobre o tema.”.

Por conseguinte, ponderei pela fixação do
quantum,
a título de danos morais, no montante de
R$ 2.000,00, por ser adequado e proporcional à reparação da lesão psicológica sofrida pela agravada.

Por fim, rememoro que a repetição do indébito está de acordo com o atual entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça (v.g., STJ. Corte Especial. EAREsp 676608/RS, Rel. Min. Og Fernandes, julgado em 21/10/2020). Ou seja, a devolução deve ocorrer na forma simples ou em dobro, diante da modulação de efeitos fixada no entendimento do Superior Tribunal de Justiça.

No que tange o pleito de compensação, no dispositivo foi determinado que poderá ser deduzido da restituição
“o valor recebido em sua conta em razão do cartão de crédito consignado, caso seja comprovado tal transferência em sede de execução, sob pena de enriquecimento ilícito da parte autora”.

Ante todas as considerações,
CONHEÇO
do Agravo Interno, porém, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter
in totum
a decisão agravada (PJe ID nº 20892077).

É como voto.

Belém/PA, data registrada no sistema PJe.

Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Relatora

Belém, 13/05/2025